Tribunal: STF
Processo: RE 96873
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
1. PROCESSO CIVIL. A INSOLVENCIA CIVIL E EXECUÇÃO GERAL COLETIVA.
REQUERIDA A INSOLVENCIA POR UM CREDOR, E LICITO AOS DEMAIS
INTERVIREM NO PROCESSO COMO LITISCONSORTES ATIVOS.
2. A CONCORRÊNCIA DE VARIOS CREDORES GERA UM LITISCONSORCIO DE
NATUREZA PROCESSUAL E EXECUTIVA, FUNDADO NA AFINIDADE POR UM PONTO
COMUM DE FATO. ESTE FATO E O ESTADO DE INSOLVENCIA DO DEVEDOR COMUM.